Tribunal: TJMT
Processo: 1030379-63.2021.8.11.0041
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1030379-63.2021.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RENAN WILLIAN SARTORELI DE ALMEIDA CAMPOS - CPF: 035.295.041-22 (RECORRENTE), EZIO AUGUSTO TIERRE NUNES DE ALMEIDA - CPF: 038.925.741-97 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0443-57 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1030379-63.2021.8.11.0041

Classe CNJ:

460

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Renan Willian Sartoreli de Almeida Campos

Recorrida(s):

Claro S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 de outubro de 2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. CONTRATO CANCELADO EM RAZÃO DE ACORDO JUDICIAL REALIZADO EM OUTRO PROCESSO JUDICIAL. DIREITO DO AUTOR EM TER CANCELADO O DÉBITO NA PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE PROVAS DE VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se houve o ajuste por meio de acordo judicial em outro processo que o contrato discutido seria cancelado, é direito do autor não ter esse débito constante do “Serasa Limpa Nome”.

O dano moral passível de indenização é aquele que acarreta sofrimento além do normal e não simples dissabores decorrentes de divergências de informações que casualmente podem ocorrer nas relações comerciais
.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colenda Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

O caso em discussão se refere a cobrança indevida da fatura referente a setembro/2015, contrato n. 906290566, que foi objeto de acordo judicial nos autos n. 8016399-26.2016.811.0001. Requer o autor a declaração de inexistência da dívida, bem como indenização pelos danos morais sofridos.

Pois bem. Em relação a declaração de inexistência do débito, entendo que razão assiste ao autor, visto que o contrato discutida nos autos n. 8016399-26.2016.811.0001 é exatamente o mesmo contrato registrado no Serasa limpa nome, isto é n. 906290566, conforme abaixo destacado:

-

documento anexo ao processo n. 8016399-26.2016.811.0001:

- registro do serasa limpa nome, nestes autos (id 14775670):

Ademais, consta do acordo judicial realizado nos autos n. 8016399-26.2016.811.0001 que a requerida efetuaria o cancelamento do contrato e exclusão de inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, conforme se segue:

Portanto, diante da expressa previsão de cancelamento do contrato, a declaração de inexistência do débito e exclusão do registro no Serasa limpa nome é medida que se impõe.

Entretanto, quanto a indenização por dano moral, tenho que a sentença não merece reparos, posto que não houve a inclusão do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, bem como provas de qualquer violação aos direitos da personalidade em razão do fato aqui noticiado.

Deve ser registrado que o “Serasa Limpa Nome” é uma plataforma de negociação de dívidas e não se confunde com a inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito.

Também deve ser registrado que os dados constantes na plataforma “
Serasa

Limpa

Nome
” é de acesso exclusivo do consumidor, sendo necessária a utilização de senha pessoal, de modo que as informações não podem ser consultadas por terceiros.

Logo, o mero registro da cobrança na plataforma “Serasa Limpa Nome” não representa inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito.

A propósito:

RECURSO INOMINADO – CESSÃO DE CRÉDITO NÃO DEMONSTRADA - INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO DÉBITO - INCLUSÃO DO NOME DA AUTORA NO SERASA LIMPA NOME –
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – DIREITO AO CANCELAMENTO DO DÉBITO – MERA COBRANÇA
- LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(N.U 1000947-44.2021.8.11.0026, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 26/09/2022, Publicado no DJE 28/09/2022)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NÃO COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DA DÍVIDA – COBRANÇA INDEVIDA – AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO – MERO CADASTRO NO SISTEMA “SERASA LIMPA NOME” – DANO MORAL NÃO COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A inscrição no cadastro “Serasa Limpa Nome” não caracteriza a negativação do nome do consumidor, servindo somente como um meio de cobrança extrajudicial e facilitação de negociação de débito, oferecendo descontos aos consumidores.

2. Não restou comprovado a baixa do score do consumidor decorrente da simples inclusão no cadastro de negociação de dívida, haja vista que se trata de uma avaliação que considera várias circunstâncias para sua formação consubstanciadas no histórico de crédito e informações pessoais valoradas.

3.
Não havendo provas de abuso de direito, utilização de informações excessivas ou de dados incorretos ou qualquer outra circunstância que gere ilicitude, afasta a possibilidade de reparação indenizatória por dano moral.

4. Recurso conhecido e não provido.

(N.U 1048992-57.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 23/09/2022, Publicado no DJE 27/09/2022)

Já em relação as cobranças realizadas por e-mails ou “SMS”, estas não possuem o condão de caracterizar dano moral, posto que somente o autor possui acesso a essas informações, tratando-se de aborrecimentos do cotidiano.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento
e declaro inexistente o débito no valor de R$ 77,77 e determino o cancelamento definitivo do contrato n. 906290566. Torno definitiva a tutela de urgência concedida no id 141775687.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2022